Tribunal: TJDFT
Processo: 0730192-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730192-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TEREZA POZZETI RECORRIDOS: NEJO FIRMINO DOS SANTOS, VANDERLEI AQUINO NASCIMENTO, FRANCISCO FIRMINO BELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCLUSÃO DE ALGUNS RÉUS POR SUPOSTA ANUÊNCIA DA AUTORA. DESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO DA CAUSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. COOPERAÇÃO JUDICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES DA ÁREA LITIGIOSA. DILIGÊNCIA REALIZADA NO LOCAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. I. A desistência da demanda em relação a alguns dos réus, por envolver ato de disposição, pressupõe manifestação clara e precisa do autor, não podendo ser presumida, a teor do que dispõem os artigos 200 e 485, inciso VIII e § 5o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser aplicada no caso em que restar evidenciada impossibilidade ou dificuldade excessiva de cumprimento do encargo probatório. III. O autor de demanda possessória não tem direito subjetivo à cooperação judicial preconizada nos artigos 6o e 319, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil, quando já tiver sido realizada diligência citatória na área litigiosa e não houver indicativo de qualquer óbice ao cumprimento dos seus ônus processuais. IV. Agravo de Instrumento provido parcialmente. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 373, § 1o, do CPC, sustentando dificuldades na identificação dos ocupantes do imóvel e de suas respectivas qualificações, razão pela qual defende a inversão do ônus da prova e a realização de inspeção. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A decisão agravada não conheceu do recurso, com fulcro na Súmula n. 284/STF, ante a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, por não ter a defesa evidenciado, nas razões do recurso especial, "de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição” (AgRg no AREsp n. 2.137.922/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/10/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 373, § 1o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não é o que se verifica no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de impossibilidade ou dificuldade excessiva de cumprimento, pela Agravante, do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, muito menos de que os Agravados têm “maior facilidade de obtenção de prova de fato contrário”. A Agravante é a autora da ação possessória e por isso deve provar a sua posse e o esbulho atribuído aos Agravados, nos termos dos artigos 373, inciso I, e 561 do Código de Processo Civil. No atual estágio da relação processual não há embasamento para a realização de diligência com o intuito de identificar os ocupantes da área litigiosa. Não obstante a cooperação judicial preconizada nos artigos 6o e 319, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil, o fato é que já foi realizada diligência citatória no imóvel litigioso (ID 91248841), na qual se constatou que mora no local Raimundo Bezerra Neto. A cooperação judicial de que se cogita não exime a parte de se desincumbir minimamente dos seus ônus e deveres processuais, dentre os quais individualizar a área litigiosa, identificar os ocupantes e indicar de maneira objetiva o esbulho alegado, valendo destacar que não se cuida de litígio coletivo sobre a posse, no contexto do qual são previstas as medidas dos §§ 1o e 2o do artigo 554 do Código de Processo Civil” (ID. 35514971). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016